Tribunal: TJSP
Processo: 2221665-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEITADAS. DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se pode conhecer do Agravo de Instrumento se as matérias (impugnação aos benefícios da justiça gratuita e inépcia da inicial) não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA E ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA, ILEGITIMIDADE PASSIVA E DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REJEITADAS. DECADÊNCIA OU PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se pode conhecer do Agravo de Instrumento se as matérias (impugnação aos benefícios da justiça gratuita e inépcia da inicial) não estão previstas no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e se não há a demonstração de urgência na análise do pedido, a justificar a mitigação do referido rol.
2. O condômino tem legitimidade ativa para demandar a reparação de vícios existentes na sua unidade residencial.
3. A construtora é parte legítima para responder aos termos da demanda em que se sustenta a existência de vícios construtivos em empreendimento imobiliário.
4. Não é possível a denunciação a lide quando não demonstrado que o caso concreto se enquadra nas hipóteses legais do artigo 125 do Código de Processo Civil.
5. Tratando-se de pedido de cunho condenatório fundado em responsabilidade civil contratual, por supostos defeitos construtivos de obra, aplica-se o prazo de garantia de cinco anos (art. 618 do CC), período durante o qual, constatados defeitos na obra, admite-se o ajuizamento da ação, no prazo prescricional de dez anos (art. 205 do CC).